Tribunal: TJMT
Processo: 1017055-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017055-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), IVAN VICENZI - CPF: 043.527.159-80 (AGRAVADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MARIA HELENA SILVA ROSA - CPF: 039.772.861-10 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1017055-32.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADA
: IVAN VICENZI

TERCEIROS INTERRESSADOS
: ALEX PEREIRA e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANOS – CAUTELAR – PROCESSO PRINCIPAL – PRESERVAÇÃO DA COISA EM DISPUTA INDEPENDEMENTE DE TÍTULO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL - DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes esses requisitos, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

A medida constritiva cautelar visa assegurar a efetividade de um outro processo, do qual é sempre dependente, cuja finalidade é de preservar a coisa sob disputa, para que se torne segura a futura ação principal, portanto, independe da existência de título executivo da obrigação (judicial ou extrajudicial) permeado de certeza, liquidez e exigibilidade.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1017055-32.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADA
: IVAN VICENZI

TERCEIROS INTERRESSADOS
: ALEX PEREIRA e OUTROS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
INDIANA
AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
em face de decisão interlocutória que, na
Medida Cautelar de Sequestro no 1003017-35.2020.8.11.0037
, ajuizada por
IVAN VICENZI,
deferiu
o sequestro de
1.210 sacas de soja de 60 kg cada
, objeto do Contrato de Compra e Venda de Soja n° 105000000582019, suficiente para a quitação da obrigação.

Não havendo grãos a serem sequestrados suficientes para garantia do débito,
deferiu
o sequestro de produtos e/ou subprodutos agrícolas, tais como insumos agrícolas, defensivos, fertilizantes, químicos e micronutrientes, desde que de propriedade da parte requerida, ressaltando-se que os produtos sequestrados permanecerão sob a responsabilidade do requerente, posto que figurará como depositário, ficando vinculado a este juízo, de forma que não poderá liberar ou vender os produtos sequestrados sem autorização judicial.

Ainda, frustradas as medidas acima concedida
deferiu
:

arresto
online
nas contas bancárias da requerida INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI (CNPJ: 10.671.911/0001-02) no valor de R$ 124.581,60 (cento e vinte e quatro mil quinhentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).

arresto de veículos, mediante inclusão da restrição nos veículos registrado em nome da requerida, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD.

expedição de ofícios ao INDEA e à ANAC, para que estas informem se existem bens registrados em nome da empresa requerida.

Insatisfeito com a decisão, aduz em suma a agravante que o agravado ajuizou medida cautelar de sequestro alegando que havia entabulado Contrato de Compra e Venda de Soja para venda de 1.000 sacas à agravante, sendo concedida a liminar cautelar para arresto de 1.210 sacas de soja. Todavia, apresentou contrato de compra e venda sem qualquer assinatura, inclusive do próprio agravado.

Informa adiante que mesmo sem qualquer prova acerca da existência e validade do negócio jurídico, o juízo deferiu o pedido cautelar para arresto dos bens da agravante. Aduz que a agravante não é devedora, mas tão somente figura no polo passivo de uma demanda na qual ainda será analisado o mérito de questões que, ao afinal, poderá em tese torná-la devedora.

Pondera ainda que o agravado possui mera pretensão de um suposto direito e, não havendo decisão de cunho condenatório, não se tem a certeza do direito, de sorte a não se pode se falar em responsabilidade patrimonial – afinal, trata-se de processo de conhecimento.

Enfatiza também que é inquestionável a impossibilidade de ser concedida uma medida de caráter constritivo
per se
, visto que ausentes os elementos necessários, quais sejam, a apresentação de título executivo da obrigação (judicial ou extrajudicial) permeado de certeza, liquidez e exigibilidade.

No mais, assevera que decisão agravada deverá ser reformada, ante a ausência dos requisitos legais contidos no artigo 300 do CPC/15 para a concessão da liminar, isso porque não há plausibilidade do direito invocado, uma vez que: (i) não há título executivo; (ii) não há prova de que os grãos foram entregues (notas fiscais sem assinatura); (iii) a agravante não é devedora; (iv) o agravado possui mera pretensão de um suposto direito e, não havendo decisão de cunho condenatório, não se tem a certeza do direito, de sorte que não se pode falar em responsabilidade patrimonial.

Concluindo, reafirma que a pretensão apresentada, ao menos por ora, é meramente conjectural, de modo que prematuro o pedido de arresto de bens na forma requerida, especialmente se considerado o fato de versar o presente sobre ação de conhecimento para formação do título mediante contraditório e ampla defesa. Daí que eventual ato de constrição apenas pode ocorrer, via de regra, após ser proferida decisão terminativa, em caráter exauriente.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito pela reforma da decisão recorrida, diante da ausência dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC/15.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 103272978
.

As contrarrazões vieram no
ID no 106480499
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso, nada alegando sobre a falta de assinatura do contrato.

As informações não foram prestadas pelo Juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

O cerne da questão é verificar se encontram presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar de arresto, diante de alegada inexiste assinatura das partes no
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA no 105000000582019
.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Sobre o tema, leciona
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.
(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609
).

Nesse sentido,
FREDIE DIDIER JR
,
PAULA SARNO BRAGA
e
RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA,
prelecionam:

"A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni juris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art.300, CPC)."
(Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11.a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 607).

Por sua vez,
MARINONI, ARENHART E MITIDIERO
elucidam que:

"No direito anterior, a antecipação da tutela estava condicionada à existência de "prova inequívoca" capaz de convencer o juiz a respeito da "verossimilhança da alegação", expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis ara o esclarecimento das alegações de fato)."
(Novo Código de Processo Civil Comentado. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 382).

Pois bem

Inicialmente, vale salientar que analisando detidamente os autos principais, denota-se que de fato inexiste assinatura das partes no
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA no 105000000582019
, conforme
ID no 33112477
dos autos de origem.

Todavia, encontra-se juntado nos autos o “
ROMANEIO DE ENTREGA GRÃOS – CIF
”, comprovando a entrega e recebimento do produto, inclusive realizado em documento com timbre da empresa agravante INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, onde consta o número do citado contrato, bastando verificar no
ID no 33112477 – Pág.1/3
dos autos de origem:

Ademais, as NOTAS FISCAIS de
ID no 33112478 –Pág. 4/7
- autos de origem - guardam relação com a data da entrega do produto, assim como os documentos de
ID no 33112480 – Pág. 1/3
- autos de origem, portanto, são fortes os indícios da realização do negócio jurídico.

Quanto à alegação que não ser cabível a concessão de uma medida constritiva cautelar em uma ação de conhecimento, visto que ausentes os elementos necessários, quais sejam, a apresentação de título executivo da obrigação (judicial ou extrajudicial) permeado de certeza, liquidez e exigibilidade
, não procede o inconformismo da agravante
.

Isto porque, a ação de natureza cautelar busca assegurar a efetividade de um outro processo, ao qual se dá o nome de processo principal, e do qual é sempre dependente, e destina-se a assegurar e garantir o efetivo desencadeamento e a utilidade do resultado da atividade processual seja de
cognição
, ou de
execução
. Não se destina, portanto, à solução da lide, mas sim busca a cautelar criar as melhores condições que possibilitarão o cumprimento de uma possível sentença futura.

Como é cediço, pode o procedimento cautelar ser instaurado no curso do processo principal, incidental, ou mesmo antes dele, preparatório ou preventivo, conforme necessidade de buscar a guarda da coisa sob disputa, para que se torne segura a futura execução.

Portanto, a cautelar não tem um fim em si, mas é medida que se destina à prevenção e a tornar seguro o direito sob julgamento jurisdicional.

Para a concessão da cautelar, assim como do sequestro ou arresto, o autor deve demonstrar a probabilidade de existência do direito material sobre o bem litigado, e a presença de uma situação que possa gerar risco de dano de difícil reparação, como demonstrado no caso dos autos.

Inclusive, com o advento do novo CPC houve uma inovação nesta questão, sendo instituídas as tutelas cautelares de urgência e de evidência, a contar do artigo 294 do CPC/15, tornando-se o instituto muito mais abrangente, no entanto, sempre visando garantir a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução, portanto, independe da existência de título executivo da obrigação (judicial ou extrajudicial) permeado de certeza, liquidez e exigibilidade, como defende o agravante.

Logo, no caso em comento, não há dúvida que restam presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/15, sendo a probabilidade do direito consubstanciado dos fortes indícios do negócio jurídico realizado entre as partes e da possibilidade da concessão de uma medida constritiva cautelar visando assegurar a efetividade de um outro processo, do qual é sempre dependente, e destina-se a assegurar e garantir o efetivo desencadeamento e a utilidade do resultado da atividade processual seja de cognição, ou de execução.

No tocante ao risco de lesão grave ou de difícil reparação, dispensa-se maiores delongas, pois é notório neste Tribunal a existência de inúmeras demandas judiciais contra a agravante, inclusive demonstrando sobejamente a prática de fraude e dilapidação patrimonial, sendo que eventual espera da citação poderá o agravado amargar prejuízos imensuráveis.

Sendo assim, presentes os requisitos legais do artigo 300 do CPC/15, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021